Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-40.2011.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000139-40.2011.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WASLEY SALES DE MORAIS Advogado(s): LUIZ CARLOS ALVES DE BRITO, OVIDIO INACIO FERREIRA FILHO, GABRIEL CELESTINO SADDI ANTUNES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). 2. Consta da denúncia que, no dia 04 de maio de 2007, no município de Catolândia/BA, o recorrente, utilizando-se de uma faca, desferiu golpe contra a vítima José Carlos da Silva Barreto, causando-lhe a morte. Segundo narrado, o ataque teria ocorrido de forma súbita, impedindo qualquer chance de defesa da vítima. 3. A defesa pleiteia a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, sustentando que houve discussão prévia e agressão por parte da vítima, afastando o elemento surpresa. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se há elementos para o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia exige apenas a presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo cabível a impronúncia apenas quando ausentes tais pressupostos. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do crime impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do in dubio pro societate. 6. No caso, a autoria encontra respaldo no depoimento da testemunha que presenciou o golpe, corroborado pela confissão do réu em sede policial e em juízo. A alegação de legítima defesa não se mostra inequivocamente comprovada, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. 7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra suporte nos autos, diante de elementos que apontam para ataque repentino e ausência de possibilidade de reação, sendo incabível seu afastamento nesta fase. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 10.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000139-40.2011.8.05.0231, oriundo da Comarca de São Desidério, no qual figura como Recorrente WASLEY SALES DE MORAIS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)